Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. ANIMUS CRITICANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, para absolver o réu por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

3. O recorrente sustenta que as condutas são típicas e que, embora o querelado se refira à administração do condomínio, as mensagens atingem diretamente o querelante, síndico, sendo notório o cunho pessoal e o intuito de injuriar, difamar e caluniar, notadamente porque manteve sua conduta após deixar o condomínio. Alega que as provas estão evidenciadas nos diversos prints de mensagens encaminhadas pelo querelado em grupos de whatsapp. Requer a reforma da sentença e a incidência da causa de aumento de pena, prevista no artigo 141, III, do CP.

4.Contrarrazões apresentadas pelo querelado, pugnando pela manutenção da sentença. O órgão ministerial oficia pelo conhecimento e não provimento do apelo.

5. Consoante a peça acusatória inicial, as condutas delituosas são, assim, descritas: “8 de janeiro de 2022 (doc 2 pag 1, 2 e 3) – o querelado afirma que estão usando o patrimônio do condomínio e a conta para fins pessoais e financeiro de grupo que está sendo investigado por estelionato contra o condomínio, esse grupo seria o sindico, subsíndico e conselheiros, uma vez que o próprio querelado fez uma ocorrência policial contra eles por estelionato, diga-se de passagem, ocorrência esta que foi arquivada. Cometendo assim o crime de difamação, calúnia e denunciação caluniosa. (artigos 138, 139 e 339 todos de CP)

14 de janeiro de 2022 (pag 7 doc 4) – O querelado afirma que abriu um processo para anular assembleia em que foi votado o rateio de água, que diga-se de passagem foi julgado improcedente, alega ainda que foi impedido de votar e de se manifestar, dando a entender que o síndico o estaria impedindo, quando na verdade o mesmo encontrava-se inadimplente, por mais que houvesse decisão judicial para que fosse emitido boleto separado da multa, o querelado pagou o boleto no dia da assembleia e a baixa só foi dada no dia seguinte, portanto, este estava inadimplente (Doc 3), sendo assim não podia participar da assembleia, conforme convenção condominial e art. 1.335 do Código Civil, em mais uma tentativa de difamar o querelante. (artigo 139 do CP)

15 de janeiro de 2022 (pag 1 e 2 do doc 4) – O querelado alega que o síndico usa seu cargo como se fosse concursado, bem como aproveita-se dos funcionários para se manter no poder eternamente, informa ainda que a sua administração divulga fake News todos os dias com intuito de enganar os moradores para dar uma sensação de competência, e vai além, dispõe que a administração é mentirosa e incompetente, em claro intento de difamar e caluniar o síndico. (artigo 138 e 139 ambos do CP) Em outras mensagens afirma que estão vivendo um ‘estelionato eleitoral’ se referindo as eleições do querelante, alega que o síndico teme auditória, porque a palavra de ordem de sua administração é ‘mentir, divulgar fake News e incompetente’, afirma que deveriam vistoriar a estação de reuso, porque o que ele divulga sobre a estação é ‘uma mentira, uma farsa’, bem como alega a necessidade de realizar uma convenção de verdade, pois a atual beneficia somente o síndico. (artigo 138, 139 e 140 todos do CP)

O querelado inventa questões que beiram ao delírio, são tantas falácias que ele acredita fielmente que são verdades. Com base em fontes que apenas o querelado pode nos informar, ele afirma que o síndico é socio do Sr. Paulo César, um dos colaboradores do condomínio, em mensagem enviada ao grupo, o querelado afirma que nos últimos dois anos a empresa do Sr Paulo César, teria ganhado 1 milhão de reais com reformas de péssima qualidade, e vem deixando de pagar dividas por irresponsabilidade, o querelado afirmar isso na intenção de buscar de alguma forma manchar a imagem do síndico ao liga-lo a uma empresa que presta serviços ao condomínio. (artigo 139 do CP) Além de alegar que o síndico seria socio da empresa A prestativa, faz uma comparação esdruxula com uma empresa de São Paulo, afirmando que o condomínio estaria seguindo o mesmo caminho: Estamos no mesmo caminho de uma empresa lá de São Paulo, onde usou o Circo financeiro completo como por exemplo, o malabarista financeiro, o ginasta financeiro, o mágico financeiro, mas não pagava os impostos municipais da empresa e derrepente o sócioadministrador, juntou ou panos de bunda e sumiu de São Paulo.

21 de janeiro de 2022 (pág. 5 Doc 4) – o querelado afirma, de forma dissimulada, dispõe que deve ser ótimo ser síndico, pois segundo ele, 90% das pessoas que assumem condomínio como o Gamaggiore, não querem sair para controlar as contas bancárias. Nestes fatos é possível verificar o crime de difamação (artigo 139 do CP) 30 de janeiro de 2022 (pág. 4 do Doc 4) – O querelado volta a fazer ligação do síndico como socio da empresa A prestativa, afirmando que a administração (representada pelo querelante) pensa apenas em colocar dinheiro na conta da empresa A prestativa, dispõe que a empresa do “sócio” do síndico ganhou mais de 1 milhão de reais do dinheiro dos condôminos com reformas sem nenhuma qualidade, difamando o síndico, em mais uma tentativa de manchar sua imagem frente aos demais condôminos. Neste fato é possível verificar o crime de difamação. (artigo 139 do CP)

7 de março de 2022 (pág. 18, Doc 4) – O querelado afirma que deveria ser proibido de disputar eleições para síndico quem é alvo de inquéritos na Polícia Federal por vários crimes, que é réu em processos criminais, quem é alvo de inquérito policial por estelionato, se referindo ao querelante, afinal, apenas ele estava disputando a eleição cometendo assim o crime de difamação. (artigo 139 do CP)

20 de abril de 2022 (Doc 05 – pág. 21), – O querelado chama o querelante de bobo da corte e logo em seguida alega que o bobo da corte teria o encontrado em um restaurante e teria feito gesto obsceno a ele e o mandado “se fuder”, se referindo ao querelante, o que pode ser comprovado por uma ocorrência feita pelo querelado, a qual foi arquivada (Doc 6). Neste caso vemos que o querelado incorreu em difamação, ao chamar o querelante de bobo da corte. (artigo 139 do CP)

Nesta mesma data (Doc 05 – pág. 5), o querelado alega que o comunicado da administração é recheado de mentira, alega ainda que a s contas das mentiras e irresponsabilidades da administração estão chegando. Afirmando que administração do querelante seria mentirosa, caindo em clara difamação. (artigo 139 do CP)

21 de abril de 2022 (Doc 05 – pág. 7 a 10) – o querelado alega que o castelo de mentiras continua e que a administração do querelante não teria pago a Nero. Em sequência apresenta fatos completamente inverídicos, buscando causar tumulto e alega que os condôminos vão pagar a dividia da K2, criada por irresponsabilidade do síndico. No mesmo dia, o querelado chama o síndico de Mister M (mister mentira), alegando que ele seria mágico e teria feito o calendário ir para 21 de setembro buscando. Nestes fatos pode-se verificar a difamação e injúria perpetrada pelo querelado. (artigo 139 e 140 do CP).”

6. Para a configuração dos crimes contra a honra é imperiosa a presença do dolo ou intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo. Isto é, exige-se dolo específico para a caracterização deste tipo de delito.

7. A análise do acervo probatório demonstra que as condutas descritas evidenciam a irresignação do querelado quanto à administração do condomínio e a intenção de noticiar os fatos aos demais condôminos. As críticas feitas, mesmo que incisivas, irônicas ou contundentes, não traduzem a intenção deliberada de ofender a honra do indivíduo. Ademais como bem apontado pela magistrada sentenciante: “É notório que as partes possuem relação conflituosa, marcada por vários episódios de desentendimentos quanto à regularidade da gestão condominial do querelante, mútuas acusações, inclusive com o registro de ocorrências policiais e representações perante órgãos de investigação/fiscalização e discussões acaloradas, caracterizadas por ofensas recíprocas, conforme evidenciado pelas diversas ações judiciais cíveis e criminais em que querelado e querelante figuram como envolvidos (0712878-63.2022.8.07.0004, 0712612-76.2022.8.07.0004, 0705751-74.2022.8.07.0004, 0704145-11.2022.8.07.0004, 0703721-66.2022.8.07.0004, 0702640-82.2022.8.07.0004, 0704923-15.2021.8.07.0004, 0700762-59.2021.8.07.0004, 0708286-44.2020.8.07.0004, 0707976-38.2020.8.07.0004, 0709157-11.2019.8.07.0004).”

8. Nesse contexto, não se vislumbra a comprovação do dolo específico, do animus caluniandi ou difamandi ou injuriandi, impondo-se a manutenção da absolvição do querelado.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), pelo recorrente vencido.